Tribunal: TJSP
Processo: 1506783-85.2016.8.26.0126
Classe: Agravo Interno Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Apelação Cível - Execução Fiscal - "Taxas" dos exercícios de 2013 e 2014 - Município de Caraguatatuba - Inconformismo em face de despacho que indeferiu pedido de redistribuição dos autos em virtude de prevenção - Irresignação improcedente - Impossibilidade de redistribuição decretada em ato judicial adequada e suficientemente fundamentado - Prevenção não verificada - Manutenção

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Apelação Cível - Execução Fiscal - "Taxas" dos exercícios de 2013 e 2014 - Município de Caraguatatuba - Inconformismo em face de despacho que indeferiu pedido de redistribuição dos autos em virtude de prevenção - Irresignação improcedente - Impossibilidade de redistribuição decretada em ato judicial adequada e suficientemente fundamentado - Prevenção não verificada - Manutenção do despacho agravado - Recurso não provido.